Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-07.2010.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000350-07.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALGEMIR TONELLO - CPF: 584.140.458-04 (APELADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC.

Em vista de a Execução ter sido ajuizada em razão do descumprimento do TCC e a SEMA/MT não ter finalizada a apreciação do processo, mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução, por ele proposta, nos termos do artigo 487, I, do CPC (id. 174479009, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do processo foi indevida, uma vez que a inscrição no CAR não importa em reconhecimento de cumprimento da obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC –, na medida que ainda seguirá para a fase de regularização da sua propriedade.

Defende que, nos termos do artigo 924, II, do CPC, a Execução somente é extinta quanto a obrigação foi satisfeita, o que não se constata no caso.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu indeferimento, como o arbitramento de honorários sucumbenciais (id. 174479014, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 177249188, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução, por ele proposta, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução de Fazer, em face de Algemir Tonello, visando ao cumprimento das obrigações constantes do Termo de Compromisso de Compensação – TCC – n. 1.482, firmado entre a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA – e o Requerido.

No curso do processo a parte Requerida ingressou junto à SEMA/MT com o pedido de regularização ambiental, mas que aguarda análise do órgão competente (id. 174478984, págs. 01/02).

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental
.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, observo que, no dia 17/01/2005, Algemir Tonello firmou com a extinta FEMA/MT, o Termo de Compromisso de Compensação n. 1.482, no qual se comprometeu a apresentar projeto de compensação da área de Reserva Legal Degradada, localizada na Fazenda Santa Luzia I e II, correspondente a 9,4412ha, da matrícula n. 37.041 e 65,1403ha da matrícula n. 8.869, por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistema, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data de assinatura daquele Termo. Veja-se:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Pelo presente, obriga-se o EMPREENDEDOR, perante a AUTORIDADE AMBIENTAL, a apresentar projeto de compensação de área de Reserva Legal Degradada situada na fazenda “
Santa Luzia I e II
” totalizando a quantia de
9,4412ha
correspondente a
0,73%
da
matrícula no 37.041 e 65,1403ha
, correspondente a
16,36%
da
matrícula no 8.869,
por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do seu protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O prazo para apresentação do projeto de compensação será de 120 dias improrrogáveis, a contar da assinatura do presente Termo, devendo até a referida data, comparecer a esta Fundação munido dos seguintes documentos: (Sic).

O Recorrido, quando do ajuizamento da Execução (abril/2010), de fato, não havia cumprido a obrigação assumida no TCC, embora tivesse protocolado o Projeto de Compensação de Reserva Legal, em outubro de 2005 (id. 174478977, págs. /22).

Após o julgamento dos Embargos à Execução n. 783-40.2012.8.11.0082, o Apelado apresentou manifestação, salientando que aguardava a resposta da SEMA/MT (id. 174478977, pág. 81).

Entrementes, no ano de 2017, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 592, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental.

O artigo 13, da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural. (Destaquei).

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da LCE n. 592/2017. Veja-se:

Art. 18 -
Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade
ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I -
análise e validação das informações declaradas no CAR
, identificação da cobertura vegetal,
fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal
, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II -
apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal
ou Uso Restrito,
pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso
. (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei n. 592/2017 foi
regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3
o
, do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3o - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.
(Negritei).

Não bastasse isso, o artigo 25, da LCE n. 592/2017, deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

Art. 25 -
Os Termos de Compromissos
ou instrumentos similares
para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às
Áreas de Preservação Permanente,
de Reserva Legal
e de Uso Restrito,
firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal no 12.651, de 25 de maio 2012
. (Destaquei).

In casu
, é incontroverso que o Recorrido realizou a inscrição da sua propriedade no CAR, no ano de 2017 (ids. 174478987, pág. 01, 174478988, págs. 01/02, 174478989, págs. 01/02) e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, mas aguarda a análise pelo órgão ambiental.

Dessa forma, é certo que, enquanto não for analisado o CAR, o Apelado não poder apresentar projeto de recuperação da área degradada.

Além disso, havendo a aprovação do projeto, será firmado novo termo de compromisso pelo Recorrido, conforme estabelece o artigo 25, da LCE n. 592/2017.

O Documento, emitido pela Coordenadoria de Regularização Ambiental, esclarece a questão. Confira:

Assim, pelo exposto, conforme preconiza o artigo 3 do Decreto 1.491 de 15 de maio de
2018 “após a análise, validação das informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houve degradação em área de reserva legal, preservação permanente
e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária”.

No que diz respeito à
análise técnica da área ofertada para compensação
, cabe informar que,
até a presente data não dispõe de módulo de compensação para que possa receber o projeto de compensação de reserva legal
. Contudo, por meio da Portaria N
o
567/2020/SEMA/MT, publicada no DOE n
o
27838,
foi criado um Grupo de Trabalho
, o qual,
acompanhamento e desenvolvimento do módulo do sistema SIMCAR para compensação de reserva legal está entre os objetivos
.
(id. 174478998, pág. 02). (Destaquei).

O artigo 47, §1
o
, da Instrução Normativa SEMA n. 03, de 25 de março de 2022, dispõe que a inscrição no SIMCAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental representa pedido de readequação, revisão, prorrogação de termo anteriormente firmado sob a égide da legislação até então vigente. Veja-se:

Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1o
A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012
. (Negritei).

Nessa quadra, entendo que a sentença não merece reforma, visto que a obrigação do Recorrido somente poderá ser cumprida após a análise do CAR pela SEMA/MT.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023